Tribunal: TJSP
Processo: 2337314-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA "FATOR K". PROVA PERICIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO QUE FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS E DEFERIMENTO DE PERÍCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. UTILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA ESCLARECIMENTO TÉCNICO DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA "FATOR K". PROVA PERICIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO QUE FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS E DEFERIMENTO DE PERÍCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. UTILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA ESCLARECIMENTO TÉCNICO DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora, inconformada com decisão proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito, que deferiu a produção de prova pericial, nomeou perita e estabeleceu prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, além de fixar a responsabilidade da ré pelo adiantamento dos honorários.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia devolvida à instância revisora consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento, à luz do princípio da taxatividade mitigada, em face de decisão que defere prova técnica; analisar se a perícia deferida seria de fato desnecessária, por pretender apurar dados atuais sobre fato pretérito; e examinar se a medida impugnada comprometeria a celeridade, a economia processual e a razoável duração do processo, justificando sua suspensão imediata.
III. Razões de Decidir
3. CABIMENTO DO AGRAVO. Configurado. É cabível o agravo de instrumento quando presente o risco de inutilidade da discussão apenas por ocasião da apelação (STJ, Tema 988). Nas circunstâncias dos autos, a cobrança da tarifa "Fator K", sem revisão imediata da necessidade da perícia, justifica a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/15, possibilitando o conhecimento do recurso.
4. UTILIDADE CONCRETA DA PROVA PERICIAL. A prova técnica não se revela inócua. Embora destinada a aferir condições atuais, poderá fornecer subsídios relevantes quanto à natureza da atividade exercida no local, continuidade das operações comerciais e existência de carga poluidora compatível com a classificação tarifária aplicada. A aferição poderá ainda indicar indícios temporais úteis à análise da legitimidade das cobranças passadas.
5. DESTINATÁRIO DA PROVA E DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. O juízo de origem fixou pontos controvertidos que demandam esclarecimento técnico e, como destinatário da prova (CPC/15, art. 370), goza de discricionariedade para determinar as diligências necessárias à formação de seu convencimento. Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese de julgamento
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A decisão que defere prova pericial, quando voltada à apuração de elementos técnicos aptos a esclarecer a legitimidade de cobrança pretérita e presente, especialmente em demandas envolvendo tarifa de esgoto por carga poluidora ("Fator K"), comporta reexame imediato à luz do princípio da taxatividade mitigada, sendo legítima quando fundada na discricionariedade do juízo e acompanhada de elementos que indiquem lacuna probatória relevante.